Tribunal: TJDFT
Processo: 0729287-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração contra acórdão que manteve a sentença que declarou a ilegalidade dos descontos realizados na conta bancária da apelada e manteve a condenação por danos morais. O embargante alega omissão, obscuridade e contradição no acórdão, buscando sua modificação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão, obscuridade ou contradição capazes de justificar o acolhimento dos embargos de declaração opostos pelo banco embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo instrumento hábil à rediscussão do mérito da decisão judicial.
4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara, coerente e completa quanto à ausência de documentos assinados pela consumidora, bem como à violação aos direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, não configurando omissão, obscuridade ou contradição.
5. A mera insatisfação do embargante com a solução jurídica adotada não constitui vício passível de correção por meio de embargos de declaração.
6. A contradição que autoriza embargos declaratórios exige incongruência interna no julgado, o que não se verifica no presente caso.
7. A jurisprudência consolidada do STJ (REsp n. 1.404.796/SP) não exige que o órgão julgador enfrente exaustivamente todos os argumentos apresentados, mas que a decisão seja devidamente fundamentada.
8. A mera interposição de embargos de declaração é suficiente para fins de prequestionamento, conforme disposto no art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso rejeitado.
Tese de julgamento:
1. O não acolhimento das teses da parte não configura omissão, obscuridade ou contradição apta a ensejarem embargos de declaração.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.
3. A decisão que analisa fundamentadamente as provas e o direito aplicável não incorre em vício sanável por embargos de declaração.
4. Considera-se prequestionada a matéria tratada nos embargos declaratórios, ainda que rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inciso LIV, art. 93, inciso IX; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, e 46; CPC, arts. 85, § 11, 1.022 e 1.025; Resolução Bacen no 4.790/2020, arts. 3o, 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297/STJ; STJ, REsp 1.404.796/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 26.03.2014, DJe 09.04.2014; STJ, Tema 1.085, REsp 1.863.973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022; TJDFT, Acórdão 1966237, PJe 0711483-68.2024.8.07.0003, Rela. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 17.02.2025; Acórdão 1956152, 0735825-86.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 11.12.2024, DJe 21.01.2025; Acórdão 1314292, 0701630-29.2020.8.07.0018, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, j. 27.01.2021, DJe 04.03.2021.